Tribunal: TJMT
Processo: 1022111-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022111-06.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITA MARIA PADILHA - CPF: 353.958.931-72 (APELANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA registrado(a) civilmente como FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), WESLEY EMANUEL PADILHA - CPF: 025.929.691-01 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), WESLEY EMANUEL PADILHA - CPF: 025.929.691-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e consumidor. Apelação cível. Seguro prestamista. Falecimento da mutuária. Comunicação tardia do óbito. Cobrança de parcelas após o falecimento. Restituição dos valores pagos. Dano moral não configurado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos e compensação financeira por danos morais, reconhecendo apenas o direito à devolução simples dos valores pagos após o falecimento da mutuária, mas negando a indenização por danos morais pleiteada contra a requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da instituição financeira que, mesmo após ser comunicada do falecimento da mutuária, continuou realizando cobranças, compelindo o inventariante a efetuar os pagamentos para evitar a perda do bem alienado fiduciariamente, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14 do CDC.

4. Embora tenha havido comunicação do óbito da mutuária, a comunicação formal ocorreu somente em 08/07/2021, e em menos de 30 dias a seguradora efetuou a quitação das parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário, com efeitos retroativos à data do falecimento da segurada.

5. Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento, causando efetivo abalo psicológico à vítima, o que não se verificou no caso concreto, especialmente considerando que a comunicação formal do óbito ocorreu tardiamente.

6. A sentença já reconheceu o direito do autor à restituição dos valores pagos após o falecimento da contratante, determinando a devolução simples das parcelas pagas entre 12/2020 e 07/2021, o que se mostra suficiente para reparar o dano material experimentado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE BENEDITA MARIA PADILHA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Pedido de Restituição de Valores Pagos e Compensação Financeira por Danos Morais” (Proc. no 1022111-06.2022.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, acolheu parcialmente o pedido inicial para condenar o banco requerido a devolver, de forma simples, as parcelas comprovadamente pagas pela parte autora, após o falecimento da segurada, corrigido pelo INPC a partir da data do pagamento de cada prestação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (cf. Id. no 323782881).

Em suas razões recursais, o apelante alega que a instituição financeira agiu com negligência ao não processar a comunicação de óbito da mutuária e a consequente solicitação de abertura de sinistro. Sustenta que essa omissão compeliu o filho da mutuária a arcar com 8 (oito) meses de parcelas indevidas de um financiamento que deveria ter sido quitado pela seguradora. Argumenta que o nexo de causalidade é evidente, pois a inércia do banco foi a causa determinante tanto para o prejuízo financeiro quanto para a iminência de constrição judicial do bem alienado fiduciariamente. Aduz que a conduta da apelada em um momento de luto familiar configura abalo moral significativo, transcendendo o mero aborrecimento. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral e fixada indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. no 323782884).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 323782888).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores pagos e compensação financeira por danos morais, reconhecendo apenas o direito à devolução dos valores pagos após o falecimento da mutuária, mas negando a indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante (Espólio de Benedita Maria Padilha) que a omissão da instituição financeira em processar a comunicação de óbito da mutuária e acionar o seguro prestamista causou danos morais, pois compeliu o filho da falecida a arcar com 8 meses de parcelas indevidas de um financiamento que deveria ter sido quitado pela seguradora, gerando angústia, preocupação e insegurança em um momento de luto familiar.

Já a parte Apelada (BV Financeira S.A.) defende que não houve ato ilícito, pois assim que comunicada do falecimento da segurada, a seguradora efetuou o pagamento da indenização com quitação das parcelas decorrentes do contrato de Cédula de Crédito Bancário desde o mês do óbito da segurada (11/2020), não havendo que se falar em descumprimento contratual ou danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de danos morais em razão da conduta da instituição financeira que, mesmo após ser comunicada do falecimento da mutuária, continuou realizando cobranças e compelindo o inventariante a efetuar os pagamentos para evitar a perda do bem alienado fiduciariamente.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais em razão da alegada falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não teria processado tempestivamente a comunicação de óbito da contratante e a solicitação de abertura de sinistro para acionamento do seguro prestamista, compelindo o inventariante a continuar efetuando o pagamento das parcelas do financiamento por aproximadamente 8 meses após o falecimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da comprovação de culpa.

No caso em análise, é incontroverso que a Sra. Benedita Maria Padilha celebrou contrato de financiamento de veículo com o banco demandado em 11/12/2018, com vencimento final previsto para 11/12/2022, contendo cláusula de alienação fiduciária e seguro prestamista. Também é fato incontroverso que a contratante faleceu em 13/11/2020, quando ainda havia parcelas a vencer, e que o filho da falecida, na qualidade de inventariante, comunicou o banco sobre o falecimento e solicitou a abertura de sinistro para quitação do contrato pelo seguro prestamista.

Verifica-se dos autos que, apesar da alegada comunicação, o banco continuou realizando cobranças mensais, e o inventariante, para não incorrer em inadimplência, continuou efetuando os pagamentos por mais 8 meses após o falecimento. Contudo, conforme consta da sentença, a comunicação formal do óbito ocorreu somente em 08/07/2021, e em menos de 30 dias - prazo estabelecido para o pagamento da indenização do seguro - a seguradora efetuou a quitação das parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário, observando que o pagamento se deu com data retroativa, ou seja, a partir da data do falecimento da segurada.

Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de ensejar reparação por danos morais. Isso porque, conforme destacado na sentença, a comunicação formal do óbito ocorreu somente em 08/07/2021, e a seguradora, dentro do prazo contratual, efetuou o pagamento da indenização com a quitação das parcelas decorrentes do contrato desde o mês do óbito (11/2020).

Cabe ressaltar que, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de que o fato ultrapassou o mero dissabor ou aborrecimento, causando efetivo abalo psicológico à vítima. No caso em tela, embora seja compreensível o transtorno experimentado pelo inventariante ao ter que continuar efetuando os pagamentos das parcelas do financiamento após o falecimento da contratante, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, especialmente considerando que a comunicação formal do óbito ocorreu tardiamente, não por inércia do banco, mas sim do próprio inventariante.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa” (Tema Repetitivo 1156 do STJ). Assim, para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de circunstâncias específicas que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não ocorreu no caso em análise.

Ademais, é importante destacar que a instituição financeira, ao tomar conhecimento formal do óbito, providenciou a quitação das parcelas vincendas da Cédula de Crédito Bancário, com efeitos retroativos à data do falecimento da segurada, cumprindo assim sua obrigação contratual. O fato de o inventariante ter continuado a efetuar os pagamentos das parcelas após o falecimento da contratante, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente considerando que a comunicação formal do óbito ocorreu tardiamente.

Ressalte-se que a sentença já reconheceu o direito do autor à restituição dos valores pagos após o falecimento da contratante, determinando a devolução simples das parcelas pagas entre 12/2020 e 07/2021, o que se mostra suficiente para reparar o dano material experimentado.

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de ensejar reparação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, esclareço que, considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do pagamento de cada prestação e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação, motivo pelo qual altero, de ofício, os consectários legais fixados pela sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025